Tribunal: TJMT
Processo: 1002037-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA PJe 1002037-05.2010.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 120 - COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: SILVIA ASSUKA CARRION OKABE
IMPETRADO: CONSELHO DA MAGISTRATURA DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de writ com pedido de concessão de tutela antecipada initio litis impetrado pela técnica judiciária do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Silvia Assuka Carrion Okabe em face de decisão colegiada exarada pelo e. Conselho da Magistratura do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, aqui apontado como autoridade impetrada em litisconsórcio com o Estado de Mato Grosso, que manteve a decisão administrativa indeferindo, nos termos do art. 5o da Instrução Normativa 02/2015/PRES, a percepção de vantagem pessoal do cargo de Assessor Técnico-Jurídico, PDA-CNE II, decorrente da estabilidade gestacional e os direitos a esta inerentes, tendo em vista que, à época do pedido de licença-maternidade, exercia o cargo comissionado por designação durante o período de licença-maternidade da titular, razão pela qual entende fazer jus à percepção integral dos vencimentos, relativa à designação provisória, até o quinto mês subsequente ao nascimento de sua filha.
A impetração vem instruída com os documentos constantes dos ids. 33519481 a 33539459.
Distribuída a ação mandamental por sorteio ao eminente Des. Orlando de Almeida Perri, determinou ele a redistribuição do feito por inobservância à regra do art. 31 do RITJMT, o mesmo decidindo o seu sucessor, Des. Luiz Ferreira da Silva, pelo mesmo motivo.
Vieram-me os autos conclusos para decisão.
É o relatório. DECIDO.
O writ não reúne mínimas condições de processamento válido.
Estabelece a conjugação dos arts. 15, inciso II, alínea “e”, e 31, ambos do RITJMT, que a decisão colegiada do Conselho de Magistratura é atacável por meio de recurso ao Órgão Especial, incluindo a atribuição de efeito suspensivo:
“Art. 15 - Compete ao Órgão Especial, por delegação do Tribunal Pleno:
[...]
II - Julgar:
[...]
e) os recursos das decisões originárias do Conselho da Magistratura. (Alterado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.
“Art. 31 - Das decisões em processos originários do Conselho caberá recurso para o Órgão Especial no prazo de 10 (dez) dias, com efeito suspensivo, salvo os relativos à abertura de sindicância contra Magistrados, inquérito ou processo administrativo contra servidores, quando o recurso terá apenas efeito devolutivo. (Alterado pela E.R. n.o 034/2019-TP)”
Por sua vez, o art. 5o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009, estabelece expressamente o descabimento da via mandamental contra ato administrativo passível de recurso com efeito suspensivo, independentemente de caução:
“Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução”.
Portanto, por expressa afronta ao art. 5o, inciso I, da LMS, descabe cogitar da impetração de mandado de segurança contra decisão do e. Conselho da Magistratura, relativa à percepção de vantagens pessoais a servidor efetivo desta Corte de Justiça, decorrentes da estabilidade gestacional por designação para ocupar cargo comissionado durante a licença-maternidade de outra servidora.
Além disso, a distribuição do writ contra decisão colegiada do e. Conselho da Magistratura também ofende as disposições do art. 15, inciso I, do RITJMT:
“Art. 15 - Compete ao Órgão Especial, por delegação do Tribunal Pleno:
I - Processar e julgar originariamente:
[...]
g) os mandados de segurança e o habeas data contra ato do Presidente, Vice-Presidente e Corregedor-Geral da Justiça ou da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 -TP)”.
A norma regimental limita expressamente a impetração de mandamus aos atos praticados pelo Presidente e Vice desta Corte de Justiça, bem como do Corregedor-Geral da Justiça, não havendo margem, pois, à aplicação por analogia a qualquer uma dessas autoridades, estendendo-se, a meu ver, indevidamente, a competência do Órgão Especial para julgar ações mandamentais contra atos emanados do e. Conselho da Magistratura, salvo quando se tratar de recurso administrativo, o que, como visto, não é o caso.
Ante o exposto, em razão de manifesta inadequação da via eleita, não vejo como possa dar processamento à presente impetração aviada por Silvia Assuka Carrion Okabe, razão pela qual a julgo extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c art. 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Sodalício, bem como, ante o óbice constante do art. 5o, inciso I, da Lei n. 12.016/09, c/c arts. 15, inciso I, “g”, e II, “e”, e 31, ambos do RITJMT.
P. R. I e, transitada em julgado, ao arquivo, com a cautelas de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator